Tribunal: CARF
Processo: 10830.007683/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.007683/2008-72
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.818 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA SOCORRO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos recebidos de pessoas jurídicas por ele ou por seus
dependentes informados, sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DA
FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é mais possível ao contribuinte retificar sua DIRPF após ser cientificado
do início do procedimento de fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foi apurada omissão de rendimentos, no valor total de R$ 11.935,17, recebidos
por dependentes informadas na DIRPF de Hospital Santa Inês (R$ 11.838,56) e Itaú Vida e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007683/2008-72
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.818 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007683/2008-72

Previdência (R$ 56,51), e recebidos pela própria contribuinte de Itaú Vida e Previdência (R$
40,10).
Cientificada, a contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese que a declaração foi enviada incompleta, tendo
deixado de incluir os rendimentos de sua filha, que havia sido informada como dependente
erroneamente.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP manteve o lançamento. Do voto do acórdão
17-41.720 da 6a Turma da DRJ/SP2 (fl. 37 e segs.):
“(...)
A requerente não contesta o fato de que não tivesse auferido os rendimentos,
nem tampouco suas filhas, informando apenas que sua filha Caroline deveria ter
apresentado declaração em separado.
Tendo a contribuinte informado como dependentes suas filhas Caroline
Elizabeth Ramos Merle e Natalia Ellen Ramos Merle, seus rendimentos devem ser
oferecidos à tributação juntamente com os seus.
(...)
A filha da requerente, Caroline Elizabeth, foi informada como dependente na
declaração de ajuste da contribuinte, não tendo apresentado declaração em separado.
Tendo em vista que à época ela tinha 23 anos e que não houve a alegação de que ela
não era estudante (curso superior ou escola técnica) no ano-calendário de 2006, não há
como exclui-la do rol de dependentes na declaração.
Essa retificação da declaração só seria possível se ficasse provado o erro
ocorrido, o que não aconteceu no presente caso.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 43 e segs. no qual,
em síntese, reitera seus argumentos já trazidos em sede de impugnação, alega dificuldades
financeiras e questões pessoais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em seu recurso a este CARF, a contribuinte, como já ocorrera em sede de
impugnação, não nega o recebimento dos rendimentos omitidos por ela e suas dependentes
informadas na declaração, solicitando que se reconsidere o lançamento do crédito alegando
questões pessoais, principalmente financeiras.
A declaração de dependente para fins de dedução na DIRPF é opção do
contribuinte, dependente esse que tem de ter um dos possíveis vínculos de dependência que a lei
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.818 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007683/2008-72

estabelece. No caso de optar por declarar o dependente, o qual não pode ter declaração em
separado para o mesmo exercício, o contribuinte titular da declaração deve oferecer à tributação
os rendimentos também desse dependente.
No caso concreto, a contribuinte declarou as filhas como dependentes, entretanto
omitiu os rendimentos das mesmas, os quais foram corretamente lançados pelo Fisco somados a
rendimentos omitidos da própria declarante titular, o que gerou o crédito tributário ora avaliado.
Não é mais possível à contribuinte, em sede de julgamento administrativo,
proceder à retificação de sua declaração, pois perdeu a espontaneidade a partir da ciência do
documento de lançamento. Tampouco poderia esta Turma julgadora fazer de ofício tal
retificação.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso a omissão de rendimentos auferidos pelo declarante e por seus dependentes informados na
declaração, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento
de ofício do crédito tributário, não podendo levar em conta a condição pessoal ou a capacidade
financeira do autuado.
Desta forma, no caso em comento, não é possível a esta turma julgadora afastar o
lançamento efetuado.
Entendo então que deve ser mantido o lançamento do crédito tributário.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital